Tribunal: TJSP
Processo: 1013846-68.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Dano moral - Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta – Condenação por litigância de má-fé – Cabimento – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013846-68.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
BATISTA
DOS
SANTOS,
é
apelado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013846-68.2017.8.26.0100 - Voto no 36759 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 36759
APEL.No: 1013846-68.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SANDRA BATISTA DOS SANTOS
APDO. : RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E
FINANCIAMENTOS S/A
*Indenização
Dano moral - Anotação em cadastro
restritivo
Existência do débito comprovada

Improcedência da ação Decisão correta Condenação
por litigância de má-fé Cabimento Ratificação nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória c.c. indenização que SANDRA
BATISTA DOS SANTOS dirigiu contra RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS S/A.
Sustenta que nunca negou a existência de relação
jurídica entre as partes, apenas o débito, não havendo que se falar em
litigância de má-fé. Busca a reforma parcial do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
A autora ingressou com a presente ação insurgindo-se
contra a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013846-68.2017.8.26.0100 - Voto no 36759 - Cássia/Paola
3
A prova da dívida se exauriu com a documentação
anexada pelo réu, como bem ressaltado pela d. Magistrada a quo:
“a demandada comprovou seu direito, por meio da
juntada de informações comprobatórias da existência da contratação,
pela autora, com a Caixa Econômica Federal, por meio de contrato de
abertura de contas e adesão a produtos e serviços (fls. 140/145).
O crédito decorrente de tal instrumento foi cedido à
requerida 9fls. 150), que procedeu a comunicação da parte devedora a
respeito, conforme comprovam os documentos de fls. 136/139.
Assim, não apenas se desincumbiu a ré do ônus de
provar a origem da cobrança perpetrada, como demonstrou que
providenciou o necessário para ciência da autora acerca da cessão de
crédito.
Caberia à autora, então, rechaçar o afirmado pela
ré, o que não foi feito.
Com efeito, a requerida logrou demonstrar que a
autora se beneficiou de serviços financeiros prestados pela instituição
cedente, conforme extrato de fls. 99/104.
De outro lado, devidamente intimada, a autora
limitou-se a impugnar os argumentos da ré de forma genérica, sem
apresentar quaisquer provas que de fato rechaçassem os documentos
apresentado pela ré.
Ressalte-se que a requerida logrou comprovar a
contratação pela autora junto à CEF, juntando instrumento de abertura
de conta com assinatura idêntica àquela lançada na procuração
firmada pela requerente em favor de seu patrono (fls. 20 e 144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013846-68.2017.8.26.0100 - Voto no 36759 - Cássia/Paola
4
Por estes motivos, legítima a cobrança realizada pela
parte ré, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade do
débito. Deste modo, lícita a inserção do nome da autora, inadimplente,
nos órgãos de proteção ao crédito, não sendo devida qualquer
indenização por danos morais.”
Diante desse quadro, a improcedência da ação era
mesmo de rigor, devendo ser mantida a r. sentença, mesmo em relação à
litigância de má-fé, pois, é certo que a autora ajuizou ação, alterando a
verdade dos fatos com o intuito de afastar anotação restritiva e obter
indenização indevida, locupletando-se com a atuação artificiosa.
O intuito protelatório salta aos olhos.
O processo exige seriedade, a condução das partes
pelo princípio da lealdade processual é dever, e não faculdade, bem por
isso, quem assim não age é sancionado pela Lei (arts. 80 e 81 do novo
CPC).
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
publicada já na vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a
aplicação do disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração
dos honorários advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados em 10% do valor da causa, ficam eles majorados para 15%,
com atualização a partir da publicação deste Acórdão, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013846-68.2017.8.26.0100 - Voto no 36759 - Cássia/Paola
5
gratuidade da justiça conferida a autora.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
RELATOR